Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-31.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO – Nulidade não verificada – Decisão suficientemente embasada, dela constando as respectivas razões de convencimento do julgador, cumprindo, assim, o comando estatuído nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC – Preliminar rejeitada.

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Argumento sobre nulidade de cláusula contratual

Ementa:
SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO – Nulidade não verificada – Decisão suficientemente embasada, dela constando as respectivas razões de convencimento do julgador, cumprindo, assim, o comando estatuído nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC – Preliminar rejeitada.

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – Argumento sobre nulidade de cláusula contratual e possível recálculo de parcelas – Questões objeto de exame em anteriores embargos de terceiro – Exegese, ademais, do que previsto no artigo 508 do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.